Tribunal: TJDFT
Processo: 0763098-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. TEMA 793 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PEDIDO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em que pese a existência de solidariedade dos entes federados, nas demandas de saúde “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. (RE 855.178-SE – Tema 793).
2. É dever do Estado a preservação da vida e da saúde do cidadão, com o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à sua sobrevivência ou à melhora do seu quadro clínico, nos termos dos arts. 1o, inc. III, 5o, caput e 196, todos da Constituição Federal, e art. 204 e 207 da LODF.
3. A decisão judicial que visa à imediata observância de preceito constitucional e, no presente caso, da Lei Orgânica do Distrito Federal, não afronta o princípio da isonomia e da impessoalidade.
4. É dever do Estado fornecer tratamento ao cidadão que não tenha condição de arcar com os custos de medicamentos prescritos por médico da Secretaria de Saúde.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.